Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-94.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800934-94.2019.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA

RECORRIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CONFIGURADA. LEI ESTADUAL Nº 8.811/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
.
R
EPASSE DE PERCENTUAL DOS EMOLUMENTOS ARRECADADOS PELOS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES AO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEP
. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. INICIATIVA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1.

É absolutamente evidente a pertinência temática entre o objeto material de incidência da norma impugnada e as atividades e objetivos estatutários da associação autora.

2.

Questionou-se a constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei nº 6.717/2005, para determinar o r
epasse de percentual dos emolumentos arrecadados pelos de notários e registradores ao Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

3.

O desempenho pelo Poder Judiciário da função fiscalizatória sobre os serviços notarias e registrais se traduz no exercício regular do poder de polícia.

4.

Esse poder-dever fiscalizatório não está restrito ao aspecto normativo da atividade delegada, compreendido apenas pelos atos de criação, transformação, organização e funcionamento das serventias extrajudiciais, sobre as quais não paira a menor dúvida se cuidarem de temas afetos à organização judiciária, inexoravelmente alcança o aspecto remuneratório inerente à percepção dos emolumentos.

5.

A referência à “remuneração dos serviços auxiliares” contida no art. 96, inciso II, alínea “b” da CF/88, replicada pelo art. 160, inciso VIII, alínea “b” da Constituição Estadual Paraense, constitui matéria de organização judiciária, cuja iniciativa legislativa pertence privativamente ao Poder Judiciário.

6.

Pedido julgado procedente, para declarar,
com efeitos
ex tunc,
a inconstitucionalidade formal do art. 11, da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que incluiu o inciso XVI ao art. 3º da Lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, em detrimento da iniciativa privativa deste Tribunal de Justiça para matéria de organização judiciária na forma prevista pelo art. 160, inciso VIII, alínea “b” da Constituição Estadual Paraense.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido deduzido na ação direta de inconstitucionalidade
declarando, com efeitos
ex tunc,
a inconstitucionalidade formal do art. 11, da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que incluiu o inciso XVI ao art. 3º da Lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, em detrimento da iniciativa privativa deste Tribunal de Justiça para matéria de organização judiciária na forma prevista pelo art. 160, inciso VIII, alínea “b” da Constituição Estadual Paraense, restabelecendo os efeitos dos demais dispositivos da norma impugnada nos termos do voto da Senhora Relatora.

Ministério Público representado pelo Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves.

Belém (PA), 27 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0800934-94.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ - ANOREG

ADVOGADOS: RAFAEL THOMAZ FAVETTI (OAB/DF 15.435) e OUTROS

REQUERIDA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA-GERAL LEGISLATIVA: MELINA BRASIL

AMICUS CURIAE: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ADPEP

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS (OAB/PA 6.801)

AMICUS CURIAE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP

ADVOGADO: MARIO PAIVA (OAB/PA 8.775)

AMICUS CURIAE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO PARÁ

ADVOGADOS: ALBERTO ANTONIO CAMPOS (OAB/PA 5.541) e OUTROS

AMICUS CURIAE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES – CNR

ADVOGADOS: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ (OAB/DF 28.061) e OUTRO

AMICUS CURIAE: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL – ANOREG/BR

ADVOGADOS: DIXMER VALLINI NETTO (OAB/DF 17.845) e OUTRO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR

RELATÓRIO

A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará – ANOREG/PA propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Estadual nº 6.717/2005.

Dentre outras providencias a questionada lei (nº 8.811/2019), em seu art. 11, inciso XVI,
determinou o repasse de 4% (quatro por cento) do valor dos emolumentos mensais, das serventias extrajudiciais de notários e registradores, excetuadas as isenções conferidas por lei e regulamentos específicos, em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Pará - FUNDEP.

Em face da norma impugnada a autora alegou inconstitucionalidades formal e material.

A primeira inconstitucionalidade seria decorrente de possível vício de iniciativa (formal subjetiva). Sobre isso asseverou que a competência para deflagração do processo legislativo visando alteração da remuneração das serventias judiciais e extrajudiciais pertence privativamente ao Tribunal de Justiça conforme art. 160, VIII, alínea “b” da Constituição Estadual.

A título de esclarecimento, autora afirmou que
o cerne da controvérsia não está na iniciativa legislativa para modificar a lei regulamentadora do fundo da Defensoria Pública, visto que tal competência pertence ao Poder Executivo. No entanto, a partir do momento que a questionada norma – art. 11, acrescentou o inciso XVI ao art. 3º da Lei nº 6.717/05 – previu que parte dos emolumentos não pertenciam mais aos titulares dos cartorários e sim repassados ao mencionado fundo acabou usurpando a iniciativa legislativa privativa deste Tribunal de Justiça.

A autora também alegou vício no processo legislativo (inconstitucionalidade formal objetiva) – Projeto de Lei nº 220/2018 –, sobre o qual afirmou que fora aprovado em dois turnos de votação, em um único dia. Sobre esse ponto específico a autora sustentou que houve afronta ao art. 198, §3º, do Regimento Interno da ALEPA.

Com relação a inconstitucionalidade material afirmou que os emolumentos têm natureza de taxas, ou seja, tributos vinculados a uma atividade estatal específica. Não obstante, a norma impugnada previu a utilização da referida espécie tributária na expansão do funcionamento e capacitação profissional de membros da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Nessa linha acrescentou que as “taxa/emolumentos” enquanto tributo remuneratório, valem como contraprestação aos serviços de natureza notarial e registral nada tendo a ver com custeio da atividade da Defensoria Pública.

Com propósito argumentativo citou que o art. 98, §2º da Constituição Federal estabeleceu que os emolumentos somente poderão ser destinados
ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça tendo por finalidade específica impedir o repasse indiscriminado dos emolumentos.

Outra questão apontada pela a autora consistiu na violação pela norma estadual impugnada ao disposto no art. 28 da Lei Federal nº 8.935/94, estabelecendo que os notários e registradores têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia.

Neste diapasão, a autora d
efendeu que o inciso XVI, do art. 3º da Lei Estadual nº 6.717/2005, acrescentado pela Lei Estadual nº 8.811/2019, ora questionada, afrontou ao disposto no art. 18, §1º, da Constituição Estadual, porquanto acarretou no exercício de competência suplementar sem observância da legislação federal correspondente.

Sustentou a presença do
periculum in mora
, visto que a
Lei Estadual nº 8.811/2019, publicada em
08 de janeiro de 2019, entraria em vigor no prazo de 90 dias.
Requereu o deferimento de medida acautelatória, no sentido de suspender,
ad referedum
deste Plenário, a eficácia do ato impugnado na forma prevista pelo art. 179 do Regimento Interno do TJPA.

Conclusivamente, pediu que fosse declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 8.811/2019,
em face do vício de inciativa do Poder Executivo (art. 160, VIII, “b” da Constituição do Estado do Pará) e irregularidades do processo legislativo de apreciação e votação do Projeto de Lei nº 220/2018; ademais declarar
a inconstitucionalidade material do inciso XVI, do art. 3º da Lei Estadual nº 6.717/2005, acrescido pelo art. 11, da Lei Estadual nº 8.811/2019,
por ser contrária às disposições legais contidas na Constituição Estadual (art. 18, §1º) combinada com a disposição contida no art. 28 da Lei nº 8.935/94.

Em despacho proferido no dia 25/02/2019 determinei a notificação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, do Senhor Governador do Estado e a manifestação do Procurador-Geral de Justiça (ID 1420121 – Pags. 01 a 03).

A autora apresentou pedido de reconsideração (ID 1453753 – Pags. 01 a 02) onde destacou a urgência na apreciação do pedido cautelar dada aproximação do início da vigência da norma impugnada (09/04/2019).

Em 13/03/2019 concedi
,
ad referendum
deste Colegiado,

a suspensão dos efeitos da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019 (ID 1475416 – Pags. 01 a 05).

A Procuradoria-Geral de Justiça formalizou ciência quanto a decisão liminar se reservando para ofertar parecer sobre o mérito após as manifestações da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e do Senhor Governador do Estado (ID 1480889).

Notificada a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA se reservou para posteriormente falar acerca do mérito (ID 1519438).

O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Dr. Helder Barbalho, prestou informações (ID 1643395 – Pags. 01 a 07) sustentando a validade da norma estadual impugnada.

Sua Excelência, em síntese, asseverou que a disciplina relativa a destinação da arrecadação dos emolumentos pagos às serventias extrajudiciais não é de iniciativa privativa do Poder Judiciário; defendeu que a norma questionada não tratou de fiscalização, muito menos remuneração, mas da destinação de parte da arrecadação das serventias extrajudiciais, cuja regulamentação não se circunscreve na competência privativa do Tribunal de Justiça.

Citou que a Lei nº 4.664/2005, do Estado do Rio de Janeiro, foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 3.643), proposta pela ANOREG, a qual fora julgada improcedente pelo STF, para reconhecer a constitucionalidade da norma que destinava parte da arrecadação dos emolumentos ao Fundo Especial da Defensoria Pública Fluminense.

Conclusivamente, pugnou pela improcedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para manter hígida a Lei Estadual nº 8.811/2019.

Deferido o ingresso no feito como
amici curiae
da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP e da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP (ID 1915261).

Adiante, consta dos autos cópia do Ofício nº 095/2019-GP (ID 2099542), subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Daniel Barbosa Santos, Presidente de Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mediante o qual encaminhou sua
manifestação
acerca desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Sua Excelência afirmou quanto ao Projeto de Lei nº 220/2018, elaborado pelo Poder Executivo padece de vício de iniciativa, pois as normas que dispõem sobre as serventias extrajudiciais são de iniciativa privativa do Tribunal de justiça, consoante julgados do STF (ADI nº 1.935 e ADI nº 3.773), razão pela qual requereu a procedência desta ação, no sentido de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 8.811/2019.

A autora peticionou requerendo a extinção do processo com resolução de mérito, uma vez que a própria ALEPA reconheceu o vício de iniciativa (ID 2108438).

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará requereu ingresso na condição de amicus curiae (ID 2109274).

A Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP, na condição de amicus curiae, apresentou manifestação concluindo pela improcedência desta ação direta (ID 2260128 – Pags. 01 a 11).

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP, na condição de amicus curiae, também apresentou manifestação onde concluiu pela improcedência desta ação direta (ID 2284214 Pags. 01 a 91).

Deferido o ingresso no feito da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará e da ANADEP como
amici curiae
(ID 2184451).

A OAB/PA apresentou manifestação entendendo pela constitucionalidade da norma estadual impugnada (ID 2350630 – Pags. 01 a 14).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela constitucionalidade da norma vergastada (ID 2373727 – Pags. 01 a 13).

A Confederação Nacional de Notários e Registradores – CNR (ID 2448914) e a Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR (
ID 2454049
) requereram ingresso como
amici curiae
, pleito deferido conforme decisão desta relatora (ID 2665955).

Após determinar a inclusão do feito em pauta, visando submeter a liminar ao crivo deste Colegiado, a autora formalizou pedido de adiamento pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados do respectivo protocolo, o que foi parcialmente deferido considerando a habilitação de novo patrono – o saudoso Dr. Zeno Augusto Bastos Veloso – consoante substabelecimento (ID
3272008)
, sendo determinada a reinclusão em pauta de julgamento para sessão seguinte (15/07/2020) em Plenário Presencial (ID 3274722).

Este Plenário, por decisão unânime, consubstanciada no v. acórdão (ID 3122242), decidiu ratificar a medida liminar inicialmente deferida, no sentido de suspender, provisoriamente, até decisão de mérito, os efeitos da Lei Estadual nº 8.811/2019.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará opôs Embargos de Declaração (ID 3393900).

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADEP e a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP igualmente opuserem Embargos de Declaração (ID 3399792).

A autora apresentou contrarrazões respectivamente (ID’s 3513494 e 3567383).

Os aclaratórios referidos foram conhecidos e desprovidos por este Plenário consoante o v. acórdão (ID 4063334).

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADEP e a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP interpuseram Recurso Extraordinário (ID 4379009 – Pags. 01 a 52).

A ANOREG/PA, autora desta ADI, apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário (ID 4560668 – Pags. 01 a 13).

Determinada intimação das partes para apresentarem manifestações acerca do mérito desta ADI (ID 5528318).

O Estado do Pará, em manifestação subscrita pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado, Dr. Ricardo Nasser Sefer (ID 5736898 – Pags. 01 a 09), após ratificar a manifestação do Chefe do Poder Executivo Estadual requereu a revogação da liminar deferida julgando improcedente os pedidos formulados nesta ação direta.

A autora, por sua vez, requereu a confirmação em juízo exauriente das inconstitucionalidades apontadas no petitório inicial (ID 5741566 – Pags. 01 a 16).

A Confederação Nacional de Notários e Registradores – CNR também ofertou manifestação pugnando pela procedência do pedido (ID 5741599 – Pags. 01 a 16).

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADEP e a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP igualmente apresentaram manifestação requerendo a improcedência dos pedidos autorais (ID 5747362 – Pags. 01 a 03).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação final entendendo pela improcedência desta ADI (ID 5769908 – Pags. 01 a 17).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.
Da legitimidade ativa para deflagração do controle concentrado de constitucionalidade:

O art. 162, inciso VII, da Constituição do Estado do Pará estabelece:

Art.162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art.161, I, l: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60 de 11/06/2014)

(...)

VII – confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;
(Grifei).

No presente caso esta ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará – ANOREG/PA, entidade de classe de âmbito estadual que segundo a sua Norma Estatutária (ID 1375597) dentre outras atribuições atua na defesa dos direitos, prerrogativas e interesses legítimos de seus associados (art. 2º, I) representando-os em juízo ou fora dele, em qualquer instância ou tribunal (art. 2º, II).

Dito isto, é absolutamente evidente a pertinência temática entre o objeto material de incidência da norma impugnada (emolumentos) e as atividades e objetivos estatutários da associação autora como demonstrado acima.

Diante disso, reiterando compreensão já externada quando submeti a decisão liminar ao crivo deste Colegiado (ID 3345935) RATIFICO, EM JUÍZO MERITÓRIO, A ANOREG/PA COMO PARTE LEGÍTIMA para ajuizar a presente ação de controle concentrado de constitucionalidade.

2.
Mérito:

A autora questiona a constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei nº 6.717/2005.

Eis o teor do dispositivo especificamente impugnado nesta ADI:

Art. 11. Ficam acrescidos os incisos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII e os §§ 1° e 2° ao art. 3° da Lei nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, com a seguinte redação:

(...)

XVI - 4% (quatro por cento) do valor dos emolumentos mensais das serventias extrajudiciais de notários e registradores, excetuadas as isenções conferidas por lei e regulamentos específicos, percentual que será repassado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, através de guia própria, em conta especial do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP);
(Grifei).

No primeiro contato com a controvérsia trazida ao desate, obviamente que em juízo de cognição sumária, assentei que a competência para deflagração do processo legislativo relativo à remuneração das serventias judiciais e extrajudiciais pertencia privativamente ao Tribunal de Justiça
.

Devo rememorar, por oportuno, que essa compreensão inicial fora ratificada em decisão unânime deste Egrégio Plenário (ID 3345935 – Pags. 01 a 12).

Pois bem, nesta assentada se faz necessário trazer à colação outros elementos informativos e normativos a fim de subsidiar a decisão meritória desta Corte.

Antes, reputo apropriada ao caso a célebre frase atribuída a Heródoto:
“p
ensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro”
.

De início, calha lembrar que na vigência da Carta Federal de 1967, consoante redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, as funções notariais e registrais estavam diretamente ligadas a estrutura do Poder Judiciário.

A corroborar neste sentido temos a Lei Estadual nº 5.008, de 10 de dezembro de 1981, Código Judiciário do Estado do Pará, assim prevendo:

Art. 1º Este código dispõe sobre a divisão e organização judiciária do Estado do Pará, assim como a administração da Justiça e seus serviços auxiliares.

Art. 2º Neste código se incluem:

a) a criação, classificação e extinção das Comarcas, termos, distritos e subdistritos;

b) a composição, estrutura, atribuições e competência do Tribunal de Justiça e de seus órgãos de direção e de fiscalização;

c) a classificação, atribuições e competência de Juízes e Varas, o regime de férias forenses e de substituições de magistrados;

d) a ordenação, a disciplina e a classificação da carreira dos magistrados;

e) a organização, a disciplina e a classificação dos serviços auxiliares da Justiça, inclusive no tocante ao chamado foro extrajudicial.

(...)

Art. 323. Nos Distritos e Subdistritos haverá um Cartório cujo Escrivão acumulará as funções de Oficial do Registro Civil, Nascimento, Casamento e Óbitos.

Art. 324. São Serventuários de Justiça, na Capital:

01 - Secretário do Tribunal de Justiça.

01 - Subsecretário do Tribunal de Justiça.

02 - Depositários Públicos.

03 - Avaliadores Judiciais.

01 - Distribuidor - Contador do Foro.

01 - Distribuidor - Contador da Repartição Criminal.

18 - Escrivães Judiciais do Cível.

14 - Escrivães Judiciais das Varas Criminais.

02 - Escrivães do Tribunal de Justiça.

01 - Escrivão Privativo da Corregedoria.

02 - Partidores.

01 - Escrivão - Secretário da Repartição Criminal.

02 - Leiloeiros Judiciais.

03 - Oficiais de Protestos de Letras e outros Títulos de Créditos.

02 - Oficiais de Registros de Títulos e Documentos.

03 - Oficiais de Registros de Imóveis.

04 - Oficiais de Registros de Nascimento e Óbitos.

01 - Oficial de Registro de Casamento.

01 - Porteiro do Foro.

01 - Porteiro da Repartição Criminal.

02 - Agente da Portaria.

08 - Tabeliães de Notas.

02 - Oficiais de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado.

01 - Oficial de Justiça da Corregedoria Geral.

28 - Oficiais de Justiça nas Varas Penais.

34 - Oficiais de Justiça nas Varas Cíveis.

04 - Oficiais de Justiça da Vara da Fazenda Pública. - Escreventes.

§1º Além dos ofícios de Justiça exercidos pelos serventuários titulares do Cartório, nas Comarcas do Interior, haverá, na sede de cada comarca um (01) Distribuidor - Contador, um (1) Partidor e um (1) Avaliador Judicial!.

§2º Nas sedes das Comarcas, onde não estiverem providos os cargos aludidos no parágrafo anterior, as funções de Contador serão desempenhadas pelos Escrivães dos Feitos, e as do Partidor, por pessoas nomeadas pelos Juízes.

Art. 325. São serventuários vitalícios, na Capital e no Interior nos termos do artigo 194, da Constituição da República Federativa do Brasil:

a) tabeliães de notas;

b) escrivães judiciais;

c) oficiais de registro de imóveis;

d) oficiais de registro civil de nascimento, casamento e óbitos;

e) oficiais de registro de títulos e documentos;

f) oficiais de protestos de letras e outros títulos de crédito;

g) distribuidores, contadores e partidores;

h) depositários públicos.

Com a promulgação do Texto Constitucional vigente as funções notarial e registral passaram a ser delegadas aos habilitados em concurso público de provas e de títulos por força do quanto previsto no art. 236 da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

Nossa Carta Estadual, de 05 de outubro de 1989, igualmente asseverou:

Art. 309. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§1° Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus propostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§2° Após a edição da lei federal, contendo as normas gerais, a lei estadual fixará nova tabela de custas e emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

É importante consignar, ademais, que no caso específico do Estado do Pará apenas com a Lei Estadual nº 5.656, de 29 de janeiro de 1991, restou efetivado o desmembramento das serventias judiciais das extrajudiciais. Confira-se:

Art. 1° - Ficam estatizadas as serventias de foro judicial do Tribunal de Justiça do Estado, da Corregedoria Geral de Justiça, Auditoria Militar do Estado, das Comarcas do Interior e da Capital e os ocupantes remunerados exclusivamente pelos Cofres Públicos, nos termos do art. 31 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal, e § 6° do art. 309 da Constituição Estadual.

§1° - As custas relativas aos atos das escrivanias judiciais serão recolhidas ao Estado no valor estabelecido pelo Regimento de Custas e em guia própria a ser fornecida pela Corregedoria Geral de Justiça.

§2° - Os recolhimentos efetuados, serão revertidos automaticamente ao Poder Judiciário, a quem competirá gerir tal verba.

Art. 2° - Ficam desmembradas as escrivanias judiciais das serventias exercidas cumulativamente com a de Tabelião de Notas e de Registro.

Art. 3° - Aos atuais titulares das serventias desmembradas é assegurado o direito de opção por uma ou outra função, manifestado no prazo de trinta (30) dias a contar da data da promulgação desta Lei.

Art. 4° - As vagas resultantes do desmembramento das serventias serão preenchidas através de concurso público ou nas demais hipóteses previstas nas Constituições Federal e Estadual.

No que alude a sistemática remuneratória decorrente da prestação dos serviços notariais e de registro, isto é, das serventias extrajudiciais, a Lei Estadual nº 6.094, de 17 de dezembro de 1997, estabeleceu:

Art. 1° - Os serviços notariais e de registro, definidos na Lei Federal 8.935, de 18 de novembro de 1994, terão direito à percepção de emolumentos integrais, na área do Estado do Pará, de conformidade com o disposto nesta Lei, da qual fazem parte integrantes as Tabelas em anexo.

Art. 2° - Os emolumentos serão pagos diretamente aos responsáveis pelos serviços mediante a entrega de competente recibo, contendo a discriminação de todos os atos praticados e os valores a eles atribuídos, com expressa referência aos itens e subitens da respectiva Tabela.

Parágrafo único - Sem prejuízo da responsabilidade disciplinar e outras penas, os responsáveis pelos serviços de notas e de registro que, dolosamente, receberem emolumentos ou despesas excessivos, devolverão ao interessado o excesso ou o indevido em dobro, com juros de lei e outros acréscimos legais.

Art. 3° - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através de Provimento, estabelecer as normas que disciplinem a fiscalização do exato cumprimento desta Lei e a previsão das sanções cabíveis nas hipóteses de sua violação.

Pois bem, a descentralização (delegação) constitucionalmente imposta (art. 236 da CF/88) acentuou sobremaneira o dever fiscalizador conferido especificamente ao Poder Judiciário.

A esse dever acrescentou-se a necessidade de assegurar à sociedade que os serviços notarial e registral fossem prestados de forma eficiente e com fiel observância das normas constitucionais, assim como das normas regulamentares específicas da função atributiva de fé pública para atos e negócios jurídicos.

Desse dever constitucional de fiscalização atribuído ao Poder Judiciário decorrem outras atribuições podendo citar aquelas elencadas pela Lei Federal nº 8.935/94 a saber:
1)
fixação dos dias e horários em que serão prestados os serviços notariais e de registro (art. 4º);
2)
receber o encaminhamento feito pelo titular dos nomes dos substitutos (art. 20, § 2º);
3)
atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo (art. 30, III);
4)
resolver as dúvidas encaminhadas pelos interessados (art. 30, XIII);
5)
fixar normas técnicas de observância obrigatória (art. 30, XIV);
6)
impor as penalidades em casos de infrações disciplinares (art. 34);
7)
suspender o notário ou oficial de registro nos casos em que eventual infração configurar hipótese de perda da delegação (art. 35, § 1º);
8)
designar interventor para responder pela serventia (art. 36, § 1º);
9)
exercer a fiscalização judicial ou conhecer das representações dos interessados (art. 37);
10)
zelar para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente (art. 38);
11)
propor à autoridade competente, quando verificada a absoluta impossibilidade de se prover por concurso público a titularidade do serviço notarial e de registro, a extinção ou anexação de suas atribuições.

Até então, como visto acima, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 as funções notariais e registrais passaram a ser delegadas aos particulares habilitados em concurso público, isto, porém, não lhes retirou o gravame estatal inerente ao Direito Público.

O Supremo Tribunal Federal na ADI 1.378/ES MC, da relatoria do Ministro Celso de Mello, assim observou:

Não se pode perder de perspectiva que a atividade notarial e registral, ainda que executada no âmbito de serventias extrajudiciais não oficializadas, constitui, em decorrência de sua própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, a um estrito regime de direito público.

Neste sentido é o magistério de Luiz Guilherme Loureiro igualmente reconhecendo liame público da atividade exercida nada obstante do ato de delegação:

“Delegação é um instrumento de direito administrativo pelo qual o Estado, por ato unilateral, atendendo à necessidade de descentralização das atividades estatais para melhor cumprir a sua finalidade de consecução do interesse público, transfere o exercício de competência aos particulares (ou a pessoas jurídicas por ele criadas por lei) e não propriamente este poder-dever que é seu.”
(Registros Públicos, teoria e prática. 11ª edição, 2021, p. 77).

Impõe reconhecer, portanto, que o desempenho pelo Poder Judiciário da função fiscalizatória sobre os serviços notarias e registrais se traduz no exercício regular do poder de polícia.

Cumpre adensar, por oportuno, esse poder-dever fiscalizatório não está restrito ao aspecto normativo da atividade delegada, compreendido apenas pelos atos de criação, transformação, organização e funcionamento das serventias extrajudiciais, sobre as quais não paira a menor dúvida se cuidarem de temas afetos à organização judiciária. Neste sentido:

“ADIN - CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO (ART. 87 E PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 88 E §; ART. 89 E PARÁGRAFO ÚNICO) - SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA - INICIATIVA RESERVADA AO TRIB UNAL DE JUSTIÇA - PROCESSO LEGISLATIVO - LIMITES DA ATUAÇÃO PARLAMENTAR - EMENDABILIDADE DOS PROJETOS DE LEI EM TEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA - A QUESTÃO DO ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. - A cláusula constitucional que confere exclusividade ao Tribunal de Justiça para instaurar o processo legislativo em tema de organização e divisão judiciárias do Estado não impede os parlamentares de oferecerem emendas ao correspondente projeto de lei. O poder de emendar, que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis, é prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, quanto ao seu exercício, apenas às restrições impostas, em numerus clausus, pela Constituição Federal. - O projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emendas parlamentares de que resulte, até mesmo, aumento da despesa prevista. O conteúdo restritivo da norma inscrita no art. 63, II, da Constituição Federal - que concerne exclusivamente aos serviços administrativos estruturados na Secretaria dos Tribunais - não se aplica aos projetos referentes à organização judiciária, eis que as limitações expressamente previstas, nesse tema, pela Carta Política de 1969 ( art. 144, § 5., in fine ), deixaram de ser reproduzidas pelo vigente ordenamento constitucional. A ausência da lei nacional reclamada pelo art. 236 da Constituição não impede o Estado-membro, sob pena da paralisação dos seus serviços notariais e registrais, de dispor sobre a execução dessas atividades, que se inserem, por sua natureza mesma, na esfera de competência autônoma dessa unidade federada. A criação, o provimento e a instalação das serventias extrajudiciais pelos Estados-membros não implicam usurpação da matéria reservada à lei nacional pelo art. 236 da Carta Federal.”
(ADI 865 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/1993, DJ 08-04-1994 PP-07225 EMENT VOL-01739-03 PP-00552)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS CRIAÇÃO. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. C.F., art. 96, II, b e d. NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE SERVENTIAS: PRESUNÇÃO DE VERIDICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO. I. - Serventias judiciais e extrajudiciais: matéria de organização judiciária: iniciativa reservada ao Tribunal de Justiça. C.F., art. 96, II, b e d. II. - Necessidade de criação de serventias extrajudiciais: presunção de legitimidade e veridicidade do ato administrativo e do ato legislativo. Ressalva quanto à desarrazoabilidade da lei, que, desarrazoada, é inconstitucional. C.F., art. 5º, LIV. III. - ADIn julgada improcedente.”
(ADI 1935, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2002, DJ 04-10-2002 PP-00091 EMENT VOL-02085-02 PP-00300)

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual (SP) nº 12.227/06. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Art. 96, II, "b" e "d", da Constituição Federal. 1. A declaração de inconstitucionalidade proferida por Tribunal estadual não acarreta perda de objeto da ação ajuizada na Suprema Corte, pendente ainda recurso extraordinário. 2. Vencido o Ministro Relator, que extinguia o processo sem julgamento do mérito, a maioria dos Julgadores rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de impugnação do art. 24, § 2º, item 6, da Constituição do Estado de São Paulo, com entendimento de que este dispositivo não serve de fundamento de validade à lei estadual impugnada. 3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as leis que disponham sobre serventias judiciais e extrajudiciais são de iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça, a teor do que dispõem as alíneas "b" e "d" do inciso II do art. 96 da Constituição da República. Precedentes: ADI nº 1.935/RO, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/10/02; ADI nº 865/MA-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/4/94. 4. Inconstitucionalidade formal da Lei Estadual (SP) nº 12.227/06, porque resultante de processo legislativo deflagrado pelo Governador do Estado. 5. Ação direta que se julga procedente, com efeitos ex tunc.”
(ADI 3773, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-167 DIVULG 03-09-2009 PUBLIC 04-09-2009 EMENT VOL-02372-01 PP-00132 RTJ VOL-00210-01 PP-00168 LEXSTF v. 31, n. 370, 2009, p. 47-97)

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 291/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. TRANSFORMAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS: PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE SER NECESSÁRIA LEI FORMAL DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Plausível é a alegação de que a transformação de serventias extrajudiciais depende de edição de lei formal de iniciativa privativa do Poder Judiciário. Precedentes. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Resolução n. 291/2010 do Tribunal de Justiça de Pernambuco.”
(ADI 4453 MC, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011)

Acrescente-se, ainda, o dever de fiscalização conferido ao Poder Judiciário pela Carta Cidadã quanto as atividades notarial e registral exercidas pelas serventias extrajudiciais inexoravelmente alcança o aspecto remuneratório inerente à percepção dos emolumentos.

Negar isso significa inviabilizar por exemplo a atribuição do Poder Judiciário de uma vez constatada a infração disciplinar prevista no art. 31, III da Lei Federal nº 8.935/94 determinar restituição dos emolumentos percebidos com excesso. Seria possível fechar os olhos para este traço inegavelmente disciplinar diretamente ligado a percepção dos emolumentos? Penso que não Senhora Presidente.

E mais, não estivesse a percepção dos emolumentos inserido no controle da atividade teria então o Conselho Nacional de Justiça exorbitado em sua função quando determinou que o faturamento das serventias extrajudiciais fosse divulgado no sistema Justiça Aberta (Resolução nº 215/2015) como decidido no Pedido de Providências nº 0004733-14.2015.2.00.0000, cuja decisão ficou assim resumida:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DIVULGAÇÃO DO FATURAMENTO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A consolidação do regime democrático se dá por meio da participação dos cidadãos na fiscalização e controle da Administração Pública lato sensu e, portanto, não pode vicejar sem a garantia de acesso a informações de interesse coletivo produzidas ou custodiadas pelo Estado.

2. A atuação dos cartorários extrajudiciais não pode ser dissociada dos preceitos constitucionais e legais que asseguram o dever de transparência, pois, embora por delegação em caráter privado, prestam serviço público.

3. A plena divulgação do faturamento das serventias extrajudiciais no sistema Justiça Aberta, para além de não contrariar nenhuma norma, confere prevalência às em vigor e mostra-se consentânea com o interesse público, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com os procedimentos adotados pelo Conselho Nacional de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0004733-14.2015.2.00.0000 - Rel. MÁRCIO SCHIEFLER FONTES - 270ª Sessão Ordinária - julgado em 24/04/2018 ).

Aqui calha informar o motivo pelo qual esta relatoria vinha advertindo, desde a concessão da liminar nesta ação direta, inicialmente por ato decisório unipessoal (ID 1475416), posteriormente referendado diante deste Egrégio Plenário (ID 3345935) o seguinte,
verbis
:

Da mesma forma e não menos importante também haverá de ser objeto de consideração meritória qual fora o exato objetivo da norma estadual combatida, isto é, se a atuação legiferante dispôs sobre a destinação do produto de arrecadação de emolumentos, sobre os quais vem se proclamando tratarem-se de taxas, ou se acabou invadido matéria relacionada com a organização judiciária.

A falar nisso, abro espaço para oportunamente anotar que estamos a cuidar de processo objetivo, portanto sendo aberta a causa de pedir não há de se cogitar da impertinência deste ou de outro fundamento tomando como razão de decidir, ainda que não invocado pelas partes. Cite-se nesse sentido:

“Ação direta de inconstitucionalidade. § 7º do artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 12, de 23 de dezembro de 1996. - Relevância de fundamento - ainda que não invocado diretamente pelo requerente -, que pode ser levado em consideração pela Corte, dado que a "causa petendi" nessa ação é aberta, relativo à infringência, no caso, do princípio da independência dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal). - Ocorrência, também, do "periculum in mora". Pedido de liminar deferido para suspender, até o julgamento final dessa ação direta, a eficácia, "ex nunc", do § 7º do artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 12, de 23 de dezembro de 1996.”
(ADI 1606 MC, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/1997, DJ 31-10-1997 PP-55540 EMENT VOL-01889-01 PP-00102)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n° 12.249/2010 (art. 76) e Resolução n.º 1.486/2015 do Conselho Federal de Contabilidade (arts. 1º, 2º e 5º). Condições para o exercício da profissão de contador. exigência de curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, aprovação em Exame de Suficiência e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade. Controvérsia já dirimida pelo supremo tribunal federal, no julgamento da ADI 5.127, tanto sob a perspectiva formal quanto sob o ângulo material. Inocorrência de alteração do quadro fático-jurídico apta a justificar a rediscussão do tema. Hipótese de incognoscibilidade da ação direta. Precedentes. 1. A controvérsia posta já foi dirimida pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da Adi 5.127, red. p/ acórdão min. Edson Fachin, em cujo âmbito foi confirmada a constitucionalidade do art. 76 da Lei n° 12.249/2010 tanto sob a perspectiva formal quanto sob o aspecto material. 2. Considerada a natureza aberta da causa de pedir nas ações de fiscalização normativa abstrata, a apreciação da constitucionalidade das leis e atos normativos pelo Supremo Tribunal Federal é realizada em face da totalidade do ordenamento constitucional, não estando a Corte adstrita aos fundamentos explicitados na inicial. 3. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade não podem ser expostas a juízo revisional com base em simples inovação argumentativa, mostrando-se irrelevante, para esse propósito, a diferença de enfoques existente entre o processo instaurado anteriormente e a nova demanda ajuizada. 4. Ao decidir quanto à constitucionalidade das leis e atos normativos, o Supremo Tribunal Federal profere decisão de caráter definitivo, insuscetível de recurso ou de impugnação por ação rescisória, achando-se repelidos todos os argumentos capazes de modificar, em tese, o resultado do julgamento. 5. Somente diante de relevante modificação no quadro fático-normativo revela-se possível a revisão do conteúdo das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade. A jurisprudência da Corte sempre comporta evolução, pois a vida é dinâmica, a sociedade avança e o patamar civilizatório se eleva. Mas a atualização do Direito operada pela via judicial há de evitar rupturas arbitrárias e incompatíveis com os padrões de equidade e coerência decisória. 6. Ação direta não conhecida.”
(ADI 5383, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 19-11-2021 PUBLIC 22-11-2021)

Dito isto, é necessário deixar absolutamente claro tal como o sol de verão visto da linha do equador ao meio-dia que no caso vertente nunca houve qualquer sinalização no sentido de considerar as serventias extrajudiciais como serviços auxiliares deste Tribunal de Justiça.

É importante diferenciar: uma coisa é considerar as serventias extrajudiciais como serviços auxiliares do Tribunal de Justiça, o que nunca ocorreu no exame da presente controvérsia; outra é reconhecer que a temática relativa as serventias extrajudiciais, inclusive pertinente ao aspecto remuneratório (emolumentos), está inserida no âmbito da organização judiciária.

A corroborar nesse sentido temos a decisão do Plenário do STF na ADI 4.140/GO. A ementa desse julgado está redigida nestes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES 2, DE 2.6.2008, e 4, de 17.9.2008, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE GOIÁS. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS, PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL, MEDIANTE ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE REGRAS GERAIS E BEM DEFINIDAS, ATÉ ENTÃO INEXISTENTES, PARA A REALIZAÇÃO, NO ESTADO DE GOIÁS, DE CONCURSOS UNIFICADOS DE PROVIMENTO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 236, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AOS PRINCÍPIOS DA CONFORMIDADE FUNCIONAL, DA RESERVA LEGAL, DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. 1. É constitucional o ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que estabelece regras gerais e bem definidas para a promoção de concursos púbicos unificados de provimento e remoção de serventias vagas naquela unidade da Federação. Também não há vício de inconstitucionalidade na decisão de realizar concurso público, quando reconhecida a vacância de centenas de serventias extrajudiciais, muitas delas ocupadas, já há muitos anos, por respondentes interinos, em direta e inaceitável afronta ao disposto no art. 236, § 3º, da Constituição Federal. Declaração de constitucionalidade da Resolução 4, de 17.9.2008, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás. 2. Os serviços auxiliares dos tribunais e dos juízos de direito que lhes são vinculados, organizados privativamente por aqueles (arts. 96, I, b, e 99, caput, da Constituição Federal), são formados, exclusivamente, pelo conjunto de unidades e atividades de apoio que viabilizam a realização de suas finalidades institucionais. As serventias judiciais e extrajudiciais não compõem, portanto, os serviços auxiliares ou administrativos dos tribunais. Precedentes: RE 42.998, rel. Min. Nelson Hungria, publicado em 17.8.1960; e ADI 865-MC, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8.4.1994. 3. A matéria relativa à ordenação das serventias extrajudiciais e dos serviços por elas desempenhados está inserida na seara da organização judiciária, para a qual se exige, nos termos dos arts. 96, II, d, e 125, § 1º, da Constituição Federal, a edição de lei formal de iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça. Precedentes: ADI 1.935, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 4.10.2002; ADI 2.350, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 30.4.2004; e ADI 3.773, rel. Min. Menezes Direito, DJe de 4.9.2009. 4. A despeito da manutenção do número absoluto de cartórios existentes nas comarcas envolvidas, todos previamente criados por lei estadual, a recombinação de serviços notariais e de registro levada a efeito pela Resolução 2/2008, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás, importou não só em novas e excessivas acumulações, como também na multiplicação de determinados serviços extrajudiciais e no inequívoco surgimento de serventias até então inexistentes. 5. A substancial modificação da organização judiciária do Estado de Goiás sem a respectiva edição da legislação estadual pertinente violou o disposto no art. 96, II, d, da Constituição Federal. Declaração de inconstitucionalidade da íntegra da Resolução 2/2008, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás. Modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, para a preservação da validade jurídica de todos os atos notariais e de registro praticados pelas serventias extrajudiciais que tiveram suas atribuições eventualmente modificadas durante a vigência do ato normativo ora examinado. 6. O reconhecimento da inconstitucionalidade da referida Resolução 2/2008 em nada interfere na validade e, por conseguinte, no regular prosseguimento das etapas finais do concurso público unificado em andamento, promovido, em obediência ao disposto no art. 236, § 3º, da Carta Magna, para o provimento da titularidade de mais de trezentas serventias notariais e de registro declaradas vagas no território do Estado de Goiás. 7. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga, por unanimidade, procedente em parte.”
(ADI 4140, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2011, DJe-180 DIVULG 19-09-2011 PUBLIC 20-09-2011 EMENT VOL-02590-01 PP-00105 RTJ VOL-00222-01 PP-00116)

Nessa toada, cabe acrescer que além da enumeração legal não exauriente empreendida pelo art. 149 do CPC/2015 decerto não há como negar a possibilidade de as normas de organização judiciária definirem outros serviços especificando suas atribuições, senão vejamos:

Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

Assim, na hipótese sob análise a referência à “remuneração dos serviços auxiliares” contida no art. 96, inciso II, alínea “b” da CF/88, replicada pelo art. 160, inciso VIII, alínea “b” da Constituição Estadual Paraense, constitui matéria de organização judiciária, cuja iniciativa legislativa pertence privativamente ao Poder Judiciário, sendo procedente ao meu modo de ver a inconstitucionalidade formal (subjetiva) arguida pela autora desta ação direta em face do art. 11, da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, especificamente quanto a inclusão do inciso XVI ao art. 3º da Lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005.

A autora também alegou outro vício de índole formal (objetivo) relativo ao processo legislativo – Projeto de Lei nº 220/2018 –, sobre o qual afirmou que fora aprovado em dois turnos (discussão e votação) em um único dia de tramitação. Sobre esse ponto específico a autora sustentou que houve afronta ao art. 198, §3º, do Regimento Interno da ALEPA.

Quanto a isto, ainda em sede liminar, restou assentada a necessidade de se tomar cuidado redobrado com questões relacionadas à tramitação de projetos de lei no Poder Legislativo.

Pois bem, nossa Constituição Estadual (arts. 104 a 113), a exemplo da Carta Republicana (arts. 61 a 69), não estabeleceu um intervalo mínimo (interstício) entre os dois turnos de votação da proposta de projeto de lei, logo não há parâmetro de índole constitucional eletivo ao controle que não seja o próprio Regimento Interno da ALEPA, este por sua vez prevê que o regime de urgência – é o caso – significa dispensa de interstícios ou formalidades regimentais (art. 234), daí porque não prospera a presente alegação.

Outra questão de inegável importância subjacente está relacionada com a destinação e/ou titularidade das custas e emolumentos, notadamente após a Emenda Constitucional 45, de 2004, que incluiu ao art. 98 da CF/88 o §2º contendo a seguinte legenda:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.

Adianto que não tomarei o §2º do art. 98 da Constituição Federal como parâmetro de controle de constitucionalidade em âmbito estadual, sobretudo porque já externei minha convicção meritória acerca da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa (art. 160, inciso VIII, alínea “b” da CE), todavia, reputo necessário tecer algumas considerações a fim de tornar ainda mais evidente – como se não bastasse o vício formal configurado – a pertinência e adequação da invalidação do ato normativo em questão, bem como as razões pelas quais se deixou de observar determinados julgados apontados como paradigmáticos integrando, assim, a
ratio decidendi
(art. 20, parágrafo único da LINDB, incluído pela Lei nº 13.655/2018).

Pois bem, é necessário perquirir o alcance da citada disposição constitucional. Por outras palavras, averiguar especificamente quanto aos emolumentos mencionados se neles estão incluídos os serviços extrajudiciais (art. 236 da CF) ou se dizem respeito apenas aos atos judiciais.

Quanto a isto anote-se que tal análise já fora realizada pelo Ministro Gilmar Mendes quando funcionou como relator da ADI 3.401/SP. Sua excelência consignou:

“Uma interpretação sistemática, levando em consideração a localização do art. 98, §2º, da Constituição Federal, no capítulo do Poder Judiciário, pode corroborar a tese de que não se deve aplicar o comando constitucional aí contido aos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

Nessa linha de raciocínio o referido dispositivo seria destinado tão-somente às custas e emolumentos judiciais e não poderia vincular os emolumentos decorrentes dos atos previstos no art. 236 da Constituição Federal.

Entretanto, seria difícil admitir, pela literalidade do texto constitucional que os emolumentos decorrentes de atos pelos serviços notariais e de registro estão peremptoriamente fora do âmbito normativo do art. 98, §2º da Constituição Federal. Muito pelo contrário, a leitura do referido dispositivo indica que estão nele contempladas tanto as custas e emolumentos oriundos de atividade notarial e de registro (art. 236, §2º, CF/88) quanto os emolumentos judiciais propriamente ditos.”

Trilhar por outro caminho significa negar ou pelo menos olvidar o poder implícito conferido pelo texto constitucional. Explico: uma vez atribuído ao Poder Judiciário o dever de fiscalização da atividade notarial e de registro (art. 236, §1º da CF) conferiu-se também a iniciativa legislativa, essa não se resumindo na proposição de normas dispondo especificamente acerca do exercício desse dever, mas também quanto ao respectivo custeio.

Aqui está a permissão para o Poder Judiciário perceber taxa incidente sobre as atividades extrajudiciais e em percentual correspondente ao valor do faturamento mensal das serventias como previsto no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 103, de 29 de dezembro de 2015, que atribuiu nova redação ao art. 3º, inciso XV da Lei Complementar nº 21, de 28 de fevereiro de 1994. E por quê? Exatamente pelo fato de exercer a fiscalização do serviço delegado, reitere-se: por força do art. 236, §1º da Lei Magna.

Por outro lado, o que a Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019 fez foi determinar o repasse de 4% (quatro por cento) do valor dos emolumentos mensais das serventias extrajudiciais ao Fundo Especial da Defensoria Pública (art. 11, inciso XVI).

No específico âmbito material de incidência da norma hostilizada temos a determinação para repasse de percentual (4%) para fundo da Defensoria Pública Estadual, tirante as isenções conferidas por lei e regulamentos específicos, indicando claramente se tratar do produto da arrecadação das serventias extrajudiciais.

Senhora Presidente, rogando máxima vênia aos que entendem de outra forma, mas a bem da verdade é preciso distinguir: uma coisa é a possibilidade de perceber taxa para custear o desempenho do dever constitucional de fiscalização sobre a atividade delegada; outra totalmente diversa é estabelecer uma verdadeira exação tributária incidente sobre os emolumentos já arrecadados pelos delegatários (constrição) e determinar o seu repasse para órgão que nada obstante sua grandeza e relevância institucionais efetivamente não integra a estrutura orgânica do Poder Judiciário e consequentemente não exerce a mesma incumbência fiscalizatória antes mencionada.

Por oportuno, não se deve olvidar de que o §2º ao art. 98 da CF/88, introduzido pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, tronou constitucional a vinculação da arrecadação das custas e emolumentos afetos às atividades específicas da Justiça.

Não tenho dúvida de que a redação do questionado dispositivo legal estadual se inspirou na Lei nº 4.664, de 14 de dezembro de 2005, do Estado do Rio de Janeiro, versando sobre repasse de 5% (cinco por cento) do produto da arrecadação de emolumentos das serventias extrajudiciais ao Fundo Especial da Defensoria Pública daquele órgão federativo.

A norma estadual fluminense teve a constitucionalidade material questionada em face dos arts. 145, inciso II; 154, inciso I; 155; 167, inciso IV e 236, §º da Constituição Federal. No julgamento da ADI 3.643/RJ o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO III DO ART. 4º DA LEI Nº 4.664, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TAXA INSTITUÍDA SOBRE AS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DESTINADO AO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. É constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de polícia sobre as atividades notariais e de registro, ora para tonificar a musculatura econômica desse ou daquele órgão do Poder Judiciário, ora para aportar recursos financeiros para a jurisdição em si mesma. O inciso IV do art. 167 da Constituição passa ao largo do instituto da taxa, recaindo, isto sim, sobre qualquer modalidade de imposto. O dispositivo legal impugnado não invade a competência da União para editar normais gerais sobre a fixação de emolumentos. Isto porque esse tipo de competência legiferante é para dispor sobre relações jurídicas entre o delegatário da serventia e o público usuário dos serviços cartorários. Relação que antecede, logicamente, a que se dá no âmbito tributário da taxa de polícia, tendo por base de cálculo os emolumentos já legalmente disciplinados e administrativamente arrecadados. Ação direta improcedente.”
(ADI 3643, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2006, DJ 16-02-2007 PP-00019 EMENT VOL-02264-01 PP-00134 RTJ VOL-00202-01 PP-00108 RDDT n. 140, 2007, p. 240)

Ocorre, entretanto, que nesse julgamento a Suprema Corte se debruçou especificamente sobre a constitucionalidade da destinação de percentual das receitas advindas do recolhimento de emolumentos extrajudiciais para fundo idêntico. Apreciou, ainda, inexistir afronta à competência da União para edição de normais gerais sobre a fixação de emolumentos como bem demonstram os trechos a seguir extraídos do voto condutor proferido pelo Ministro Carlos Brito (relator):

“Já enfrentando o mérito da questão, começo por dizer que a sua correta solução passa a análise da natureza e regime jurídico dos tais ‘serviços de registros públicos, cartorários e notariais’, que a Lei Maior da República sintetizou sob o nome de ‘serviços notariais e de registro’ (art. 236, cabeça e § 2º). Quero dizer: a formulação de qualquer juízo de validade ou invalidade do dispositivo legal posto em xeque deve ser precedida de um cuidadoso exame do tratamento constitucional conferido às atividades notariais e de registro (registro ‘público’ já é adjetivação feita pelo inciso XXV do art. 22 da Constituição, versante sobre a competência legislativa que a União detém privativamente).

(...)

Daqui já se infere o descabimento da tese esgrimida pela ANOREG na inicial, segundo a qual os Estados-membros carecem de competência para instituir tributos sobre as atividades notariais e de registro. É que o dispositivo impugnado nesta ação direta não instituiu uma exação que se amolde à definição de imposto. Criou, isto sim, uma taxa em razão do poder de polícia. Poder que assiste aos Estados-membros enquanto delegantes da atividade notarial e de registro e exercitável pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário de cada qual dessas unidades da nossa Federação. Sendo que a vedação do inciso IV do art. 167 da Lei Maior passa ao largo do instituto de taxa, recaindo isto sim, sobre qualquer modalidade de imposto.

Igualmente descabida, parece-me, é a proposição da autora no sentido de que o dispositivo impugnado invade a competência da União para editar normas gerais sobre a fixação de emolumentos (§ 2º do art. 236 da CF/88). Assim o digo porque esse tipo de competência legiferante é para dispor sobre as relações jurídicas entre o delegatário da serventia e o público usuário dos serviços cartorários. Relação que antecede, logicamente, a que se dá no âmbito tributário da taxa de polícia, tendo por base de cálculo os emolumentos já legalmente disciplinados e administrativamente arrecadados. Ali, relação entre poder delegante e agente delegado. Aqui, relação entre os tomadores dos serviços notariais e de registro, de uma parte, e, de outra, as serventias mesmas. E o fato é que Lei agora censurada nada está a dispor sobre esta última espécie de enlace jurídico”.

Como visto acima nessa ação direta fluminense não houve arguição e consequentemente enfrentamento da alegação de vício de iniciativa (inconstitucionalidade formal subjetiva) diferente do que ocorre na presente ação direta.

É necessário rememorar que desde o início da tramitação desta ação direta aportaram nestes autos diversas manifestações indicando a supracitada decisão como paradigma a ser observado.

Sucedeu que após a ratificação da medida liminar monocraticamente deferida o Estado do Pará ingressou com uma reclamação alegando que este Egrégio teria desrespeitado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.643/RJ. Pois bem, no dia 27/04/2021 houve pronunciamento definitivo acerca desse reclame pela 2ª Turma do STF que assentou:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada ofensa à ADI 3.643/RJ. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma indicado. 5. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl 43.953 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 29-04-2021 PUBLIC 30-04-2021)

O Ministro Gilmar Mendes, relator da Reclamação 43.953/PA, de forma absolutamente explicita afastou o argumento do reclamante consignando em seu voto,
verbis
:

Como já explanado anteriormente, verifica-se que o ato reclamado referendou decisão monocrática que deferiu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Lei Estadual 8.811/2019, dada a não observância à reserva de iniciativa, pertencente privativamente ao Tribunal de Justiça.

Todavia, esta Corte, no paradigma apontado como violado (ADI 3.643/RJ), não analisou a validade da norma sob o aspecto da iniciativa.

Assim, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e a ADI 3.643/RJ, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal na ADI 3.643/RJ não apreciou a problemática da destinação das custas emolumentos à luz do art. 98, § 2º da CF/88.

Assim, por qualquer ângulo não há perfeita identidade entre a aludia ação direta com a hipótese sob exame.

Sucedeu que um novo paradigma fora invocado, a saber: ADI 3.704/RJ.

Em sua manifestação meritória (ID 5736898) o Estado do Pará aduziu que em razão da Defensoria Pública necessitar de receita, em consonância com a finalidade de promoção de direitos e garantias constitucionais, a Lei Magna, especificamente no seu art. 98, §2º, autorizou a destinação das custas e dos emolumentos para custear
“serviços afetos às atividades específicas da Justiça”
e que essa compreensão estaria estampada em julgados do STF citando especificamente a ADI 3.704/RJ.

Nessa nova ação direta o Supremo Tribunal Federal chancelou o repasse de 5% (cinco por cento) agora ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro – FUNPERJ. Confira-se:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 31, inciso III, da Lei Complementar 111/2006, do Estado do Rio de Janeiro. Destinação de percentual das receitas públicas arrecadadas com o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado. 3. Constitucionalidade de leis estaduais que destinaram parcela da arrecadação de emolumentos extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento do Poder Judiciário e de órgãos e funções essenciais à Justiça. Advocacia Pública de Estado-membro. Art. 98, §2º, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Caracterização como espécie tributária. Taxa de poder de polícia. Inaplicabilidade do art. 167, inciso IV, da Constituição Federal. Referibilidade da exação. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI 3.704, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)

A leitura isolada do resumo a princípio parece militar em favor da alegação estatal, porém, a ementa não pode ser tomada por precedente.

Na ADI 3.704/RJ, julgada por maioria, ficou vencido o Ministro Marco Aurélio (relator), sendo redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes que no seu voto-vista – obviamente não farei transcrição integral, mas poderá ser acessado na pesquisa de jurisprudência daquela Excelsa Corte – teceu considerações acerca do ponto especificamente ventilado na manifestação estatal:

“De início, consigno que a matéria posta em discussão não é inédita nesta Corte. Em diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal rechaçou pretensões similares deduzidas pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, declarando a higidez de normas estaduais que destinaram parcela da arrecadação de emolumentos extrajudiciais a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário ou de órgãos e funções essenciais à Justiça, a exemplo do Ministério Público e da Defensoria Pública (ADI 3.151, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ 28.4.2006; ADI 2.069, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ 9.6.2006; ADI 2.129, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ 16.6.2006; ADI 3.643, Rel. Min. AYRES BRITO, Tribunal Pleno, DJ 16.2.2007; e ADI 3.028, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator do acórdão Min. AYRES BRITTO, DJ 30.6.2010).

(...)

Há, portanto, jurisprudência remansosa da Corte Constitucional placitando normas estaduais que vertem parcela dos emolumentos para financiamento de órgãos ou fundos públicos, mais especificamente nas hipóteses em que as receitas tributárias sejam direcionadas ao aperfeiçoamento do Poder Judiciário ou de instituições essenciais à administração da Justiça.

(...)

Em julgados posteriores, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esta orientação jurisprudencial, chancelando a instituição de taxa em decorrência da vigilância exercida sobre os serviços prestados pelos delegatários de serventias extrajudiciais. Assentou, ainda, que o produto da arrecadação da taxa de fiscalização não se limita ao financiamento das atividades próprias do Poder Judiciário, e sim ao aperfeiçoamento do sistema de Justiça como um todo.

De fato, em pelo menos duas outras oportunidades, ao dialogar com os precedentes da Corte, o Tribunal Pleno referendou leis estaduais que previam o destaque e a arrecadação de percentual dos emolumentos extrajudiciais em benefício de fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (ADI 3.028, rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Ayres Britto, DJ 30.6.2010) e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (ADI 3.643, rel. Min. Ayres Brito, DJ 8.11.2006).

(...)

Assim, de toda a argumentação deduzida na petição inicial da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, apenas a questão referente à possibilidade de destinação do valor arrecadado em benefício de fundo especial da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro demandaria, a meu sentir, análise mais aprofundada.

Sobre esse ponto, rememoro que, no julgamento das ADIs 3.028 e 3.643, o Tribunal referendou leis estaduais que previam o destaque e a arrecadação de percentual dos emolumentos extrajudiciais em benefício de fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

A orientação jurisprudencial então sedimentada amparou-se na dicção do art. 98, §2º, da Constituição da República, que impõe a destinação das custas e dos emolumentos exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Invocando diversos precedentes, o Tribunal fixou o entendimento de que os valores arrecadados com a mencionada taxa não teriam aplicação restrita ao Poder Judiciário, e sim ao aperfeiçoamento de todas as estruturas genuinamente estatais que desempenham funções essenciais à Justiça.

Revela-se, de plano, que as expressões
“atividades específicas da Justiça”
e
“funções essenciais à Justiça“
foram tratadas como sinônimas a despeito de se encontrarem situadas em partes distintas do Texto Constitucional.

A primeira, como dito alhures, está inserida no art. 98, §2º topograficamente situado na Seção I (Disposições Gerais), do Capítulo III (Do Poder Judiciário) dentro do Título IV (Da Organização dos Poderes); a segunda, intitula o Capítulo IV fazendo alusão as funções essenciais à jurisdição, são elas: Ministério Público (art. 127), Advocacia Pública (art. 131), Advocacia (art. 133) e Defensoria Pública (art. 134).

Aqui se faz necessária uma nova distinção, contida na seguinte indagação: no caso específico das Defensorias Públicas – objeto da controvérsia trazida ao desate – ser essencial à prestação jurisdicional é o mesmo que desempenhar atividade específica da justiça?

Novamente, sem nenhum embargo da imprescindível função democratizadora de acesso às instâncias judiciárias, mas a resposta negativa se impõe. E assim entendo não me valendo de argumentos metajurídicos ou apelando para valores morais ou sociais, mas lançado mão do próprio Texto Constitucional que confere à Defensoria Pública autonomia funcional e administrativa, inclusive para elaboração de sua própria lei orçamentária anual (art. 134, §2º da CF/88 e art. 190, §3º da CE), de tal maneira que não integra a estrutura do Poder Judiciário, bem como não está inserida dentro do Poder Executivo.

Por esta singela razão que não é possível tomar como verdadeira afirmação de que o Supremo Tribunal Federal à luz do art. 98, §2º da CF (introduzido pelo Emenda Constitucional 45/2004) teria autorizado a destinação das custas e dos emolumentos para financiamento de atividades específicas da justiça, pois os precedentes utilizados como razão de decidir na ADI 3.704/RJ (ADI 3.643/RJ e ADI 3.028/RN) ambos aludiram ao desempenho de “função essencial à jurisdição”, ora para se referir a Defensoria Pública, ora para se referir ao Ministério Público, respectivamente.

Não houve, assim, específico enfrentamento acerca do que efetivamente poderá ser compreendido por
“funções específicas da justiça”
para o fim de estabelecer a destinação das custas emolumentos versados pelo §2º do art. 98 da CF/88, mormente quando envolver órgãos não integrantes da estrutura do Poder Judiciário.

Outra questão ventilada pelo Estado do Pará consistiu no alegado enfrentamento da inconstitucionalidade formal, consistente na possibilidade de se destinar parte das custas e emolumentos arrecadados pelas serventias extrajudiciais mediante proposta normativa de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Aqui, diversamente do que se deu com a questão anterior o alegado enfrentamento da matéria constou unicamente do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes que julgava improcedente a ADI 3.704/RJ. Sua excelência assim consignou:

“Anoto que a norma impugnada não veicula matéria reservada à iniciativa do Poder Judiciário, uma vez que não interfere na regulamentação ou organização dos serviços notariais e registrais, tampouco na fixação dos valores cobrados a título de custas e emolumentos.”

Convém esclarecer que segundo o extrato da ata daquela Sessão de Julgamento (Plenário Virtual de 07/08/2020 a 17/08/2020), antes também houveram os votos dos Ministros Marco Aurélio (relator) e Edson Fachin julgando procedente o pedido formulado na referida ação direta, para assentar a inconstitucionalidade, sob o ângulo formal e material, do art. 31, inciso III, da Lei Complementar nº 111/2016, do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual não é possível tomar como enfrentamento definitivo da questão inerente ao vício de iniciativa.

Assim, Senhora Presidente, penso que já me alonguei demais a corroborar a invalidade da norma estadual questionada frente ao inegável vício de iniciativa que ostenta inobstante reconhecendo haver nela outras incongruências que evidentemente não podemos sindicar pela limitação do parâmetro de controle exercido na espécie.

ANTE O EXPOSTO julgo procedente o pedido formulado nesta ação direta, para declarar a INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do art. 11, da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, especificamente quanto a inclusão do inciso XVI ao art. 3º da Lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, em detrimento da iniciativa privativa deste Tribunal de Justiça para matéria de organização judiciária na forma do art. 160, inciso VIII, alínea “b” da Constituição Estadual Paraense, com efeitos
ex tunc
, outrossim determinar o restabelecimento dos efeitos dos demais dispositivos da norma impugnada (Lei Estadual nº 8.811/2019).

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/04/2022